Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-10.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-10.2019.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: CLIVIA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
LETICIA SANTOS NOGUEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

.
EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Contratação temporária sucessiva. Férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. Alegada omissão quanto à aplicabilidade do RE nº 705.140/RS (Tema 730 do STF). Inexistência. Acórdão embargado que expressamente distinguiu o Tema 730 dos Temas 731 e 916 da repercussão geral, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações e a incidência da exceção prevista no Tema 916, que assegura o direito às verbas quando comprovada a reiteração dos vínculos precários. Pretensão de rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. Distinção entre contratação temporária irregular e cargo comissionado que não integrou a causa de pedir recursal, configurando inovação argumentativa, e não omissão do julgado. Prequestionamento ficto assegurado pelo art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000130-10.2019.8.05.0053, sendo parte(s) Embargante
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e parte(s) Embargada
CLIVIA SILVA CARNEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA